Tribunal: TJMT
Processo: 0055338-28.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055338-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA REGINA DE MELO MAINARDI - CPF: 801.929.711-15 (APELANTE), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (REPRESENTANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), IMPERIO VEICULOS (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (APELADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA KATIA REGINA DE MELO MAINARDI E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELO VENDEDOR – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – INCIDÊNCIA DE PENALIDADE CONTRATUAL – NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INTERMEDIADORA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANO – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADO SOFRIMENTO EXCEPCIONAL – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO. 1. A transferência de propriedade de um automóvel (bem móvel) se dá com a simples tradição, prescindindo de registro junto ao órgão competente, mesmo assim, subsiste obrigação acessória do vendedor de disponibilizar os meios necessários à regularização cadastral e do comprador de realizar os procedimentos. 2. Tendo em vista que o vendedor nunca transferiu o registro do veículo para si, em desacordo com o art. 123 do CTB, era materialmente impossível cumprir a sua obrigação de disponibilizar à compradora os meios necessários à transferência cadastra. 3. Descumprida obrigação acessória por culpa exclusiva do vendedor, impositiva é a aplicação da cláusula penal acordada entre os contratantes. 4. Não configurada a responsabilidade civil da intermediadora, ante a ausência de nexo causal entre o serviço prestado e os danos reclamados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0055338-28.2015.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KÁTIA REGINA DE MELO MAINARDI e NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 55338-28.2015.811.0041 - Código 1069876), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo, e também contra

P.P. DE SOUZA-EIRELI (IMPÉRIO VEÍCULOS), julgou parcialmente procedente o pedido, para “
condenar o corréu Nereu Muniz de Macedo Filho na obrigação de fazer consistente em entregar o CRV (Certificado de Registro de Veículo) à autora, no prazo de 90 dias, preenchido, assinado e com todos os requisitos legais a fim de viabilizar a transferência do veículo
”, rejeitando, porém, a pretensão contra a corré Império Veículos, por entender que não houve qualquer participação desta no negócio objeto da lide; a r. sentença impôs, de modo proporcional, à autora e ao réu Nereu o ônus de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00, na proporção de 70% e 30%, respectivamente; em relação ao advogado da ré Império, condenou a autora ao pagamento da verba honorária de 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 30145467 e 30145468).

A autora KÁTIA MAINARDI apresentou o recurso de apelação de Id no 30145477 ao 30145483, insistindo em que a ré Império Veículos é parte legitima a responder a sua pretensão, já que ela intermediou a compra e venda do veículo, através de seu corretor de venda José Novais Mato Neto, e o negócio foi realizado justamente em sua “garagem”, por isso, há de ser reconhecida a relação de consumo e a responsabilidade objetiva desta ré/apelada.

Em outra frente, sustenta a responsabilidade exclusiva do réu Nereu pelo descumprimento do contrato, dizendo que este “
agiu desde o início com má-fé
”, pois o veículo nunca esteve registrado em seu nome, de modo que, independente de quaisquer outros fatores, não teria como lhe transferir o documento do veículo, o que viola expressa disposição contratual e a boa-fé objetiva que rege os negócios jurídicos.

Afirma que trouxe aos autos provas suficientes dos prejuízos materiais decorrentes do inadimplemento do contrato e da situação de irregularidade do veículo, a exemplo da contratação de transporte escolar (van) para levar sua filha à escola, e que também há elementos satisfatórios quantos aos danos morais, até porque é ínsito à situação enfrentada o abalo psicológico.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada parte da sentença, seja julgado procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao pagamento indenizatório, e, ainda, seja fixada multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu Nereu.

O réu
NEREU DE MACEDO FILHO
interpôs apelo no Id no 30145484 e 30145485, alegando
a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer nos termos estipulados pela sentença, tendo em vista que o CRV do veículo não está em seu nome, mas sim do antigo proprietário Eritos Bezerra, contra quem ajuizou ação de obrigação de fazer (Proc. no 8074021-97.2015.811.0001), que já está em fase de cumprimento de sentença, para compelir o executado à realizar a transferência do CRV do veículo.

Diz, ainda, que não deu causa aos problemas reclamados na inicial e muito menos ao ajuizamento da ação, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Pede o provimento do recurso, para que, reconhecido que o cumprimento da sentença (transferência do CRV) depende do comportamento de terceiro, “
faça valer a sentença proferida nos autos do Proc. no 8074021-97.2015.811.0001, determinando expedição de oficio ao DETRAN-MT para dar cumprimento da obrigação (de) fazer de transferência do veículo para a apelada (Kátia Regina) ou ao apelante (Nereu Muniz)
”; alternativamente, pede seja “
oficiado o Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá para dar cumprimento à sentença proferida nos autos do proc. no 8074021-97.2015.811.0001
”, ou, no mínimo, seja determinada a suspensão do processo até o desfecho do processo no 8074021-97.2015.811.0001.

O réu Nereu e a corré Império Veículos apresentaram contrarrazões ao recurso da autora, pugnando pelo seu desprovimento (cf. Id no 30145490 e 30145494, respectivamente).

A autora Kátia apresentou contrarrazões de Id no 30145496 ao 30145498, combatendo as razões do apelo adversário e torcendo pelo seu desprovimento.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para evitar desnecessária tautologia, considerando que os fatos discutidos foram bem sintetizados pela sentença apelada, transcrevo, abaixo, os seguintes trechos que permitem a adequada compreensão da lide:

“(Na petição inicial), a autora alega que realizou contrato de compra e venda com o réu Nereu Muniz de Macedo Filho junto à garagem de veículos da ré Império Veículos, ocasião em que comprou o carro Peugeot/207, placa NJS9012, pelo valor de R$ 27.500,00. Diz que o pagamento ficou acordado da seguinte forma: a) R$ 3.500,00 a vista; b) um veículo camionete avaliado em R$ 20.000,00; e c) R$ 4.000,00 parcelados em 08 cheques.

Ocorre que, mesmo efetuado o pagamento, o réu Nereu não entregou o Documento Único de Transferência (DUT), inviabilizando a transferência da titularidade do veículo em claro inadimplemento contratual. Ressalva que o réu Nereu afirmou que foi furtado, mas não tomou qualquer providência para a entrega do recibo.

Requer, ao final, a concessão da liminar para que o réu seja compelido a efetuar a entrega do Documento de Transferência do Veículo, devidamente assinado. No mérito, pleiteia pela condenação dos réus ao pagamento de danos materiais, morais e multa moratória por descumprimento contratual.

(...)

A ré P.P. de Souza-Eireli ofertou contestação às fls. 121/131, arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que não participou das negociações. No mérito, asseverou a inexistência do dever de indenizar e pugnou pela improcedência da demanda.

A seu turno, o réu Nereu Muniz de Macedo Filho deduziu contestação às fls. 139/148, pretendendo a denunciação à lide do antigo proprietário. Na matéria de fundo, alega que a autora está utilizando o veículo, eis que existem multas de transito após a transação.

Diz que o documento do veículo foi furtado, o que o impediu de realizar a transferência; relata a inexistência de culpa pena inexecução da obrigação, tendo em vista que tentou realizar a transferência e a autora recusou em um primeiro momento, e, por fim, alega que ajuizou ação em face do antigo proprietário do veículo, requerendo a transferência de titularidade.”

Encerrada a fase instrutória, ao passar à análise da lide, o MM. Juiz concluiu que a ré Império Veículos não teve participação incisiva no negócio jurídico celebrado entre autora e o corréu, inexistindo nexo causal a justificar a sua responsabilização pelas questões reclamadas na inicial.

Confiram-se, a propósito, os seguintes excertos da sentença:

“O contrato de compra e venda do veículo foi realizado somente entre a parte autora e o réu Nereu (fls. 67/68). Inexiste qualquer menção no instrumento contratual à ré, tampouco ficou demonstrado que obteve alguma vantagem econômica.

A testemunha José Novais Matos Neto, que intermediou a compra e venda, afirmou que o réu Nereu entrou em contato afirmando haver um veículo para a venda, e aduziu que o veículo ficou em sua posse, sendo levado à empresa/ré somente para a negociação. Vejamos o depoimento:

José:
Nereu me procurou porque queria vender o Peugeot 207. Eu fui lá na Império e encontrei com a Katia que queria negociar o veículo. Eu liguei para o Nereu e eles fizeram a negociação entre eles.

Advogada:
O senhor entrou em contato?

José:
Eu estava na Império Veículo. O carro estava comigo para vender. O carro estava na Império Veículo comigo e eles passaram lá e viram o veículo.

Advogada:
Os valores foram acertados diretamente com o Nereu?

José:
Sim.

Advogada: O senhor foi testemunha do documento?

José:
Acho que sim.

Advogada:
O senhor tinha conhecimento da documentação?

José:
Regular.

Advogada:
O senhor recebe comissão da Império?

José:
Quando leva por indicação, a gente combina comissão. Mas quando faz negociação direta, ai não.

Advogada:
O Império veículo recebeu algo?

José:
Quando é feita na loja, geralmente é feita comissão. Mas nesse caso não.

O representante da ré Império Veículos, quando ouvido em audiência, confirmou a afirmação de que o veículo não ficou na garagem e que a empresa não recebeu qualquer comissão.

A única prova destoante é o depoimento pessoal do réu Nereu, que alegou que levou o veículo à Império Veículos e que lhe deu em consignação. No entanto, é prova única e alheia aos demais elementos probatórios, pois não há nada que corrobore com a argumentação, a exemplo de um comprovante de pagamento.

Com efeito, é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ainda que minimamente, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, o simples fato da negociação ter realizado com o corretor da ré Império não é suficiente para lhe atribuir a responsabilidade por eventual inadimplemento resultante de contrato celebrado entre particulares, sem qualquer indício de obtenção de vantagem econômica”.

É ponto pacífico nos autos que o objeto da discussão é o contrato de compra e venda do veículo Peugeot 207, ano/modelo 2011, placa NJS9012, celebrado entre a autora/compradora Kátia e o corréu/vendedor Nereu, residindo a lide sobre a análise do inadimplemento da obrigação contratual, consistente na pendencia de transferência do registro/documento do veículo para o nome da autora/compradora, resultando daí a pretensão de ressarcimento dos danos materiais e morais que também compõe os pedidos formulados na inicial.

Observada essa objetiva delimitação da controvérsia, ressai segura a conclusão de acerto da conclusão sentencial quanto à não configuração da responsabilidade da corré Império Veículos, pois, independente da sua participação no negócio jurídico como intermediadora, com a caracterização de relação de consumo, o fundamento da queixa deduzida pela autora não se liga de modo algum ao (suposto) serviço prestado pela Império Veículos, sendo questão afeta exclusivamente à relação privada existente entre autora Kátia e o réu Nereu, de modo que não há nexo causal à caracterizar a responsabilidade civil daquela ré.

Em relação às obrigações contratuais havidas entre os contratantes Kátia e Nereu, a transferência de propriedade de automóvel (bem móvel) se dá com a simples tradição, prescindindo de registro junto ao órgão competente, de modo que, ao assumir a posse do carro após o pacto, a autora Kátia já se tornou a proprietária, subsistindo, contudo, a obrigação acessória do vendedor de disponibilizar os meios necessários à regularização cadastral do veículo no DETRAN.

Ocorre, porém, que, segundo consta dos autos, embora tivesse o recibo (CRV) da venda do veículo em sua posse, o vendedor/réu Nereu nunca chegou a efetivar o procedimento de transferência cadastral do veículo, e, assim, no momento em que vendeu o carro à autora, o registro estava no nome do antigo proprietário e terceiro estranho à relação, sendo, pois, materialmente impossível ao vendedor cumprir a obrigação contratual assumida de transferir o documento à comprovadora no ato da contratação, nos termos em que convencionado na cláusula 2a.

“Cláusula 2a. O VENDEDOR se responsabiliza a entregar ao COMPRADOR o Documento Único de Transferência (DUT) em seu nome, que será transferido assim que for assinado e a este reconhecido firma.” (cf. Id no 30144452 - Pág. 7)

Lembrando que o art. 123, §1o, do CTB prevê que, “
no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
”.

O fato de a autora ter pedido a prorrogação do prazo à transferência do veículo não é motivo à afastar a responsabilidade do réu e nem caracteriza culpa concorrente, primeiro porque, como dito, para cumprir a sua parte, o registro já deveria estar em seu nome, porém, não estava, e, depois, porque a prorrogação do momento de transferência configura mais uma hipótese de avença bilateral das partes, do que inadimplemento da compradora, até porque, se quisesse, bastaria ao vendedor adotar a providencia do art. 134 do CTB.

Portanto, além de ser determinada a obrigação de o vendedor/réu transferir o registro do veículo, cabe seja reconhecida a incidência da penalidade contratual para o caso de descumprimento do contrato, conforme previsão da cláusula 5a.

“Cláusula 5a. Caso alguma das partes descumpra o estabelecido nas cláusulas acima, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 30% do valo da venda do veículo.” (cf. Id no 30144452 - Pág. 7)

Sobre o pleito indenizatório, a autora não trouxe prova cabal de gastos necessariamente decorrentes do inadimplemento do contrato, não sendo possível vincular a despesa do transporte escolar ao empecilho administrativo de circular com o veículo, até porque, como informou o réu, há provas do uso do veículo pela parte autora. E, por outro lado, via de regra, o inadimplemento contratual não é suficiente à consubstanciação dos danos morais indenizáveis, e, no caso, inexiste prova do advento de qualquer situação excepcional a justificar a condenação da parte contrária.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso da autora, e desprovejo o recurso do réu, para condenar o réu Nereu ao pagamento da multa contratual.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020